Tribunal: TJMT
Processo: 1003181-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003181-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (RECORRENTE), JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 138.102.191-34 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE REFORMOU A TUTELA DE URGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSOS PREJUDICADOS
.

Com a prolação da sentença de mérito no processo origem, restam prejudicados os recursos quanto à tutela provisória de urgência.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão no presente Agravo de instrumento que reformou a tutela provisória de urgência deferida nos autos n° 1042700-82.2023.8.11.0002.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a parte reclamante faz jus à
“disponibilização dos medicamentos de uso contínuo CONCARDIO (BISOPROLOL) 2,5MG, VABAM (RIVAROXABANA) 20MG E JARDIANCE (EMPAGLIFLOZINA) 10MG, e, ainda contra a decisão id 155186204, que deferiu o pedido de fornecimento da medicação ENTRESTO (SACUBITRIL VALSARTANA) 50MG, além de outros tratamentos que se fizerem necessários. ”

O agravado intimado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno se encontra prejudicado, pois, constata-se que foi prolatada sentença nos autos de origem (no
1042700-82.2023.8.11.0002
), nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, confirmo a medida liminar (Id. 138817228) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, condenando os requeridos solidariamente na obrigação de fazer.

Nos termos do Tema 793 do STF, DIRECIONO o cumprimento inicial ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, devendo providenciar no prazo de 10 (dez) dias, a entrega dos medicamentos Concardio (bisoprolol) 2,5mg, vabam (rivaroxabana) 20mg, jardiance (empagliflozina) 10mg e Entresto 50mg, em favor da parte autora para uso de acordo com a prescrição médica (id. 138749888).

Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Isento de custas processuais e honorários advocatícios (Art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c Art. 55, da Lei 9.099/1995). (...)”

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem, tem-se a
ocorrência da perda do interesse recursal
, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1.
A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto
contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados.

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010) (grifei)

Diante do exposto,
declaro prejudicado o julgamento
do agravo de instrumento e do agravo interno, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. art. 932, inciso III, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024